Tribunal: STJ
Processo: 0104378-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 991301 - MT (2025/0104378-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: AUREO MARCOS RODRIGUES (PRESO)
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: MARIA APARECIDA TERTILIANO (PRESO)
INTERES.
: MARCOS ANTONIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
HABEAS CORPUS
PREVISTOS NO
DO CPP. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DOS
ART. 619
ACLARATÓRIOS ANTERIORES.
Embargos de declaração rejeitados com determinação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Impedido o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 092ea666-27cc-4753-b85c-396577b5b5ce

EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 991301 - MT (2025/0104378-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: AUREO MARCOS RODRIGUES (PRESO)
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: MARIA APARECIDA TERTILIANO (PRESO)
INTERES.
: MARCOS ANTONIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM
. INEXISTÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS DOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES.
Embargos de declaração rejeitados com determinação.
RELATÓRIO
Cuida-se de novos embargos de declaração opostos por AUREO MARCOS
RODRIGUES ao acórdão que rejeitou os embargos de declaração em agravo
regimental em habeas corpus.
Nas razões, o embargante denuncia violações de direitos humanos e a
suspensão do perfil de
no sistema eletrônico do Tribunal estadual, o que
jus postulandi
teria impedido o acesso à justiça pelas vítimas. Relata, ainda, tortura física, moral e
psicológica por 18 anos, bloqueio de contas e perda de patrimônio, além de
perseguições, ameaças e irregularidades processuais, inclusive com participação de
Magistrados suspeitos.
Requer, ao final, a nulidade de decisões proferidas pelas instâncias
antecedentes, a suspensão de atos expropriatórios, a reativação do perfil de
peticionamento, a liberação de valores, a indenização pelos danos causados e a
responsabilização de autoridades.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50692590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:06
Código de Controle do Documento: 07b39eb9-4d1a-4eb0-95e5-04ee374f0607

VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
A via eleita não constitui meio processual apto para simples manifestação de
inconformismo da parte com o resultado da decisão, tampouco para formular
pretensões de modificação do entendimento adotado.
No caso em exame, o embargante, mais uma vez, não aponta nenhum dos
vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, limitando-se a repetir os
argumentos já apresentados em razões recursais anteriormente apresentadas.
Ante o exposto,
os embargos de declaração,
que a
rejeito
determinando
serventia certifique o trânsito em julgado, efetivando, na sequência, a baixa imediata
dos autos, independentemente da interposição de qualquer outro recurso nesta Corte
Superior.
Documento eletrônico VDA50692590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:06
Código de Controle do Documento: 07b39eb9-4d1a-4eb0-95e5-04ee374f0607

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgRg no HC 991.301 / MT
Número Registro: 2025/0104378-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000963712013811009
00356545420148110041
10035946620168110000
10175276220238110000
10189011620238110000
10216328220238110000
10238420920238110000
13910200802321684
356545420148110041 963712013811009
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AUREO MARCOS RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: AUREO MARCOS RODRIGUES (PRESO)
PACIENTE
: MARIA APARECIDA TERTILIANO (PRESO)
PACIENTE
: MARCOS ANTONIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
Documento eletrônico VDA51650181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:45
Código de Controle do Documento: 1fc4e172-ce9c-4bd8-8ef8-39281898d82f

CABIMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AUREO MARCOS RODRIGUES (PRESO)
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: MARIA APARECIDA TERTILIANO (PRESO)
INTERES.
: MARCOS ANTONIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Impedido o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:45
Código de Controle do Documento: 1fc4e172-ce9c-4bd8-8ef8-39281898d82f